Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-16.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010686-16.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VERA LUCIA CORREA BLASQUE - CPF: 458.658.331-20 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), JESSICA KELLY BLASQUE SILVA - CPF: 027.862.381-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VERA LUCIA CORREA BLASQUE (APELANTE), VERA LUCIA CORREA BLASQUE - CPF: 458.658.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPÓLIO – FILHA DA FALECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO IMPROVIDO
.

1.
O espólio é uma entidade sem personalidade jurídica, sendo representada judicial e extrajudicialmente pelo inventariante, ou, antes dele, pelo administrador provisório. Essa entidade somente existe no mundo jurídico entre a abertura da sucessão hereditária e o momento da partilha ou adjudicação.

2.
Ausente inventário, partilha ou adjudicação, a filha da falecida não é parte legítima para pleitear em seu nome direito do espólio.

3.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE VERA LÚCIA CORRÊA BLASQUE e JÉSSECA KELLY BLASQUE SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1010686-16.2017.7.11.0015, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (Id. 96855468).

Consta do Recurso de Apelação que Cícero Teixeira da Silva era casado com Vera Lúcia Corrêa Blasque e tio/padrasto de Jésseca Kelly Blasque Silva, vindo a falecer em decorrência de erro médico. Afirmam que antes do falecimento de Vera Lúcia Corrêa Blasque a mesma outorgou procuração em favor de Jésseca Kelly Blasque Silva para constituir advogado e promover ação judicial contra o Apelado. Discorrem sobre a nulidade da sentença ante a legitimidade ativa dos Apelantes. A pretensão recursal se volta para anular a sentença. No mérito, pleiteiam a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 96855472).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 103509953).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consta do Recurso de Apelação que Cícero Teixeira da Silva era casado com Vera Lúcia Corrêa Blasque e tio/padrasto de Jésseca Kelly Blasque Silva, vindo a falecer em decorrência de erro médico. Afirmam que antes do falecimento de Vera Lúcia Corrêa Blasque a mesma outorgou procuração em favor de Jésseca Kelly Blasque Silva para constituir advogado e promover ação judicial contra o Apelado. Discorrem sobre a nulidade da sentença ante a legitimidade ativa dos Apelantes.

Com esse esclarecimento, observo que a petição inicial foi proposta pelo espólio de Vera Lúcia Corrêa Blasque, além de Jésseca Kelly Blasque Silva (Id. 96851038). Em relação a Vera Lúcia Corrêa Blasque, se constata que a mesma faleceu em 3 de maio de 2017, sendo inexistente a prova da abertura de inventário (Id. 96851040).

O espólio é uma entidade sem personalidade jurídica, sendo representada judicial e extrajudicialmente pelo inventariante, ou, antes dele, pelo administrador provisório. Essa entidade somente existe no mundo jurídico entre a abertura da sucessão hereditária e o momento da partilha ou adjudicação. Assim, no caso posto em julgamento observo a inexistência de comprovação sobre a abertura do inventário ou partilha dos bens, sendo ausente informação até mesmo sobre o eventual administrador provisório.

Por sua vez, observo que em vida Vera Lúcia Corrêa Blasque outorgou procuração em favor de Jésseca Kelly Blasque Silva (Id. 96851045).

Entretanto, com a morte da mandante a procuração é extinta, por força do previsto no art. 682, inc. II, do Código Civil:

Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Essa procuração, portanto, não constitui documento hábil para autorizar o manejo da ação indenizatória.

No que se refere a Jésseca Kelly Blasque Silva, observo que a mesma é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação indenizatória.

Em sua inicial a Apelante Jésseca Kelly Blasque Silva afirma:

Assim, em cumprimento ao desejo da Mãe falecida e para amenizar sua dor, a requerente e representante do Espólio de VERA LUCIA, propõe a presente demanda, para que o Ente/requerido responda pelos danos de ordem moral que causou à família, cuja indenização não trará CÍCERO ao convívio da família, nem tampouco restabelecerá o status quo ante, porém, servirá como sanção para que o réu não persista no mesmo erro, e, para que o fato não se repita.

(Id. 96851038)

Esse argumento foi reiterado por ocasião da impugnação à contestação:

Ao compulsar os autos verifica-se que a Sra. Jessica como filha da falecida Vera Lucia, tem direito como herdeira de postular em juízo os interesse do espólio, inteligência do art. 313, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil.

(Id. 96855463)

O que se constata é que a Apelante pretende pleitear em nome próprio direito alheio, ou seja, aquele de sua falecida genitora, Vera Lúcia Corrêa Blasque, o que é vedado pelo art. 18 do Código de Processo Civil.

Inexiste, no ordenamento jurídico, ao menos em relação ao caso em julgamento, autorização para a Apelante pleitear em nome próprio direito de sua genitora. Ao contrário, o eventual direito, se existente, deve ser pleiteado pelo espólio e, quando efetivada a partilha, pelos sucessores.

Do exposto, conclui-se que as Apelantes não são partes legítimas para figurarem no polo ativo da ação indenizatória e, frente a isso, o Recurso de Apelação não merece provimento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022